Tribunal: TJSP
Processo: 2202674-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil Autora diagnosticas com Transtorno do espectro autista. Tratamento médico indicado por especialista. Clínicas indicadas pela ré que aparentemente não reúnem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil Autora diagnosticas com Transtorno do espectro autista. Tratamento médico indicado por especialista. Clínicas indicadas pela ré que aparentemente não reúnem condições de fornecer o tratamento da autora na forma prescrita. Obrigação de custeio integral na rede credenciada ou fora dela, se o caso, sob pena de agravamento do quadro de saúde da paciente. Inteligência das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada para determinar o custeio do tratamento pela seguradora na rede credenciada ou fora dela, se necessário. Liminar confirmada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202674-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDA KRYNICKA SECCO, ADRIANO NUNES SECCO e BARBARA
KRYNICKA SECCO, é agravado GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202674-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26477 – F R SANTANA
2
VOTO No: 26.477
AGRAVO No: 202674-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL F. R. SANTANA
JUIZ(A) DE 1a INST.: ADEMIR MODESTO DE SOUZA
AGTE.: FERNANDA KRYNICKA SECCO
AGDA.: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Indeferimento
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença. Inconformismo. Acolhimento.
Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
Autora diagnosticas com Transtorno do espectro autista.
Tratamento médico indicado por especialista. Clínicas
indicadas pela ré que aparentemente não reúnem condições de
fornecer o tratamento da autora na forma prescrita.
Obrigação de custeio integral na rede credenciada ou fora
dela, se o caso, sob pena de agravamento do quadro de saúde
da paciente. Inteligência das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão reformada para determinar o
custeio do tratamento pela seguradora na rede credenciada ou
fora dela, se necessário. Liminar confirmada.
Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 431/433 (autos originários), que, no cumprimento de sentença, afastou a
impugnação da agravante quanto à estrutura e quadro técnico da clínica conveniada, assim
como determinou apenas a constatação sobre a disponibilidade para realização do
tratamento, uma vez que a agravante afirma ter sido informada pela atendente do
estabelecimento inexistir agenda para a terapia ABA.
A agravante sustentou, em síntese, que a agravada, na fase de
conhecimento, indicou cinco clínicas, todas sem qualquer capacitação para oferecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202674-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26477 – F R SANTANA
3
tratamento necessário, o que foi constatado pelo perito. Contudo, no cumprimento de
sentença, ajuizado em decorrência da ausência de pagamento dos profissionais, a agravada
apresentou impugnação e requereu a transferência do tratamento para clínica credenciada e,
apesar da existência de prova da ausência de capacitação, foi proferida decisão que atribuiu
a ela, a agravante, o ônus de demonstrar eventual inadequação da clínica indicada pela
agravada.
Aduziu ter demonstrado documentalmente que as clínicas
credenciadas não apresentam qualquer condição de infraestrutura e capacitação técnica
necessárias às terapias requeridas, assim como sequer disponibilizaram vaga para início do
atendimento, salientando que ainda requereu ao Juízo “a quo” a realização de perícia
técnica para comprovar o alegado, com atribuição do custo à agravada. No entanto,
sobreveio a decisão recorrida que, além de implicar cerceamento de defesa, coloca em risco
sua própria vida, tendo em vista os laudos médicos juntados aos autos.
Observou ter nascido com cardiopatia congênita grave, sofreu
cirurgia de emergência e, atualmente, aguarda autorização do SUS para realizar cirurgia
definitiva, mediante o acompanhamento do InCor, assim como foi submetida a várias
investigações clínicas a fim de diagnosticar o motivo pelo qual apresenta significativo
atraso no desenvolvimento cognitivo e deficiências na interação social, o que resultou a
prescrição do tratamento de psicoterapia comportamental ABA, cujo início foi atrasado por
culpa exclusiva da agravada, que demorou a cumprir as decisões judiciais.
Anotou a melhora obtida em suas condições de saúde, decorrente
do tratamento em questão, que pode ser prejudicada por qualquer alteração em sua rotina,
inclusive pela longa distância (30 km) a ser percorrida até a clínica indicada, dentro de um
local confinado (veículo), pois implicaria regressão neurológica de impossível reparação
futura, o que sequer foi analisado pelo Juízo “a quo”, apesar dos laudos médicos juntados
aos autos.
Alegou que a documentação apresentada, pela agravada, permite
concluir que praticamente todos os profissionais da clínica indicada possuem somente um
rápido curso, de quatro horas, relativo à terapia ABA, curiosamente ministrado na própria
clinica, que não possui certificação para tal finalidade, e a única profissional habilitada não
faz atendimento algum, apenas supervisiona.
Pleiteou, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202674-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26477 – F R SANTANA
4
o provimento.
Recurso processado, concedida liminar (fls. 28/30), sem que
houvesse resposta da parte agravada.
Sobreveio parecer da D.PGJ às fls. 37/44.
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos à
tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.
Saliente-se
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 431/433 - autos
originários):
“(...) Requer a executada que o tratamento ao qual foi condenado a
custear seja realizado numa das clínicas conveniadas: clínica de saúde e
desenvolvimento humano Pilares ou Clínica Arte Psico (fls. 158). Em
contraditório, a exequente alega que a Clínica Art Psico é localizada em
outra comarca e que se encontra há uma distância de 30Km da sua
residência, que ela não possui as condições mínimas necessárias para a
realização do tratamento; quanto à clínica Núcleo Pilares, alega que ela
se localiza no bairro da Penha, encontra-se a 18 Km de distância de sua
residência e que também não possui as condições mínimas necessárias
para realização do tratamento. Requer a realização de perícia para
constatação da capacidade das
referidas clínicas para cumprimento do tratamento médico prescrito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202674-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26477 – F R SANTANA
5
279/289).
Em resposta, a executada afirma que as clínicas indicadas tem
condições técnicas e de infraestrutura para a realização do tratamento
(fls. 373/374).
O Ministério Público concordou com a manifestação da exequente
(fls. 427/428).
Decido.
Destaca-se, inicialmente, que pela Resolução 259 de 2001 da Agência
Nacional de Saúde, em seu art. 2o, dispõe que: "A operadora deverá
garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento
integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656,
de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar,
desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área
de atuação do produto." Apesar de a terapia ABA não estar incluída no
rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, por analógica, aplica-
se ao presente
caso a mencionada resolução, ou seja, a executada deve conferir o
acesso ao
serviço no município demandado, desde que seja integrante da área
geográfica
de abrangência e da área de atuação do produto.
Assim, dentre as clínicas indicadas, o tratamento pode ser realizado
naquela localizada no município de São Paulo: Clínica Núcleo Pilares.
A distância entre a residência da exequente e a referida clínica não
pode ser suscitada como fato obstativo ao direito do executado na
escolha do prestador do serviço, sendo o inconveniente do deslocamento
alegado pela exequente fato a que todos os beneficiários de qualquer
plano de saúde estão sujeitos, não havendo amparo legal ou
razoabilidade na recusa do prestador credenciado e escolha de outro
por mera conveniência logística.
Quanto à estrutura e a capacidade técnica, verifica-se que a mencionada
clínica: 1) possui licença municipal de funcionamento para o exercício
da sua atividade (fls. 221/223), no qual consta que a área do
estabelecimento é de 280,00 metros quadrados; e 2) no seu quadro
técnico há psicologos, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais e
psicopedagoga, devidamente qualificados (fls. 224/241) para a
realização do tratamento de que necessita a exequente, destacando que
uma das psicologa possui especialização
relativa à terapia ABA(fls. 224).
Portanto, a irresignação da exequente em relação à estrutura e o
quadro técnico da clínica Núcleo Pilares se mostra desarrazoada,
ficando nítida a intenção de impor à executada a obrigação de arcar os
profissionais que ela entende por capacitados e que escapa da realidade
da rede de prestadores de serviço conveniados pelo plano de saúde
aderido, destacando que, pela documentação apresentada pela
executada, somente haveria a necessidade de perícia se houvessem
indícios concretos de imperícia por parte dos profissionais
que atuam na clínica indicada, o que não se demonstrou até o presente
momento.
De resto, a única providência a ser adotada é constatar se a clínica
possui disponibilidade para realização do tratamento da exequente, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202674-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26477 – F R SANTANA
6
que esta afirmou que foi informada pela atendente do estabelecimento de
que não haveria agenda para a terapia ABA, o que foi negado pelo
executado.
Assim, com urgência, expeça-se mandado para que seja constatado se a
clínica indicada pela executada possui disponibilidade para realização
do tratamento da exequente (Terapia ABA, por 20 (vinte) horas
semanais, por tempo indeterminado; fonoaudiologia, por, no mínimo, 02
(duas) horas semanais; e terapia ocupacional de integração sensorial,
por, no mínimo, 02 (duas) horas semanais), devendo o oficial de justiça
consignar a data apresentada para o inicio das atividades. Para tanto,
recolha o executado as custas da diligência do oficial de justiça, no
prazo de 48 horas.
Com a juntada do mandado, dê-se ciência às partes, ficando, desde já,
determinado que havendo a informação de disponibilidade de agenda, a
exequente deverá procurar a clínica credenciada para a realização do
seu tratamento, cessando, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
ciência do mandado, a obrigação do executado de pagar os profissionais
particulares não credenciados que por ora custeia, por força de decisão
judicial.
Int”.
O inconformismo merece acolhimento.
O conjunto probatório dos autos, realmente, conduz a um juízo de
probabilidade do direito e o deferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe,
pois os motivos invocados mostram-se relevantes.
No caso, embora a ré tenha autorizado o tratamento
multidisciplinar, as clínicas indicadas aparentemente não reúnem condições de fornecer os
serviços na forma prescrita.
Como bem ponderado pelo d. Procurador de Justiça às fls.39/40:
“(...) Ao contrário do que consta da decisão atacada, com o devido
respeito ao juiz que a proferiu, os documentos de fls. 224/241 não
comprovam que as terapias podem ser prestadas, com a devida
capacitação técnica, pelas clínicas indicadas, uma vez que compõem um
apanhado de diplomas, por vezes ilegíveis, desacompanhados de
comprovação de os profissionais neles mencionados serão aqueles que
poderiam prestar atendimento à agravante.
Note-se que, na petição que promoveu a juntada de tais documentos (fls.
152/159), a agravada não mencionou a qualificação dos profissionais
nem o vínculo que efetivamente têm com as clínicas indicadas.
Não há qualquer descrição de quadro técnico ou declaração das
empresas de seus profissionais são aptos para prestar as terapias
indicadas, na frequência recomendada.
Não se sabe, efetivamente, quem e quantos são os psicólogos com
capacitação ABA, nem os terapeutas ocupacionais que atendem com
integração sensorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202674-69.2019.8.26.0000 -Voto no 26477 – F R SANTANA
7
Tanto assim que tais documentos foram impugnados pela agravante na
petição de fls. 259/279, o que levou à juntada de mais documentos
pela agravada, acompanhando a petição de fls. 373/374, os quais
incorreram na mesma deficiência probatória dos anteriores.
Reitero, neste ponto, a percuciente observação do i. Promotor de Justiça
atuante nos autos : Em fls. 373 e segs. a Requerida aponta
que as duas clínicas indicadas, Art Psico e Núcleo Pilares, estão aptas
ao atendimento da Requerente; todavia, juntou apenas documentação
genérica acerca da estrutura e tipos de tratamento colocados à
disposição de número indeterminado de pessoas, nada tendo
demonstrado, casuisticamente como a presente hipótese, a efetividade do
cumprimento da decisão judicial copiada em fls. 14/17 (e decisões que se
seguiram). (fls. 427/428 - grifei).
A controvérsia permanece, portanto, em torno da comprovação de que
os profissionais credenciados pela agravada ostentam ou não
certificação
profissional
adequada
para
ministrar
psicoterapia
especializada em ABA/Terapia Comportamental (Apllied Behavior
Analysis), de terapia ocupacional especializada em Integração
Sensorial.
Ante o exame dos documentos juntados pela agravada no incidente do
cumprimento de sentença e as regras de distribuição do ônus da prova,
considero que não restou demonstrado que os profissionais por ela
indicados têm capacitação para ministrar os tratamentos conforme
estritamente prescritos pelo médico assistente do agravado”.
Assim, conclui-se que a concessão da tutela de urgência é
adequada, em sede de juízo preliminar, com base no artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Ressalte-se, por fim, que eventual prejuízo a ser suportado pela
agravante é de natureza pecuniária e reversível, devendo ser privilegiado, neste primeiro
momento, a saúde do paciente.
Assim, é caso de deferimento da tutela de urgência para obrigar à
agravada ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente
da agravante até que demonstre poder fornecer as terapias por meio de profissionais
credenciados, com a habilitação adequada para atender à prescrição médica, próximo a sua
residência.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima, confirmada liminar concedida nesta sede.
COELHO MENDES
Relator